Tribunal: TJBA
Processo: 2000412-68.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000412-68.2026.8.05.0001 Juízo de Origem: 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Salvador (BA) Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: RAVEL PEREIRA SANTOS Advogado(s): SILAS SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procuradora de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. GENITOR DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE. REGIME FECHADO. CRIMES GRAVES. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, formulado sob o fundamento de ser genitor de criança diagnosticada com transtorno do espectro autista, bem como responsável pelo sustento familiar, pleiteando, subsidiariamente, a concessão da medida com monitoramento eletrônico ou aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado, em razão de ser pai de criança com necessidades especiais; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos de excepcionalidade e imprescindibilidade exigidos para a mitigação do regime prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão domiciliar, no âmbito da execução penal, é restrita às hipóteses do art. 117 da LEP, sendo excepcional sua concessão a apenados em regime fechado, condicionada à demonstração inequívoca de situação humanitária extrema. 4. A condição de genitor de criança com transtorno do espectro autista, embora relevante, não autoriza automaticamente a concessão do benefício, exigindo prova da imprescindibilidade do apenado para os cuidados do menor. 5. A existência de genitora viva e capaz, responsável legal pela criança, afasta a alegação de indispensabilidade exclusiva do pai, inexistindo comprovação de incapacidade ou ausência de rede de apoio familiar. 6. O bom comportamento carcerário e as condições pessoais favoráveis não constituem fundamentos suficientes, por si sós, para autorizar a prisão domiciliar fora das hipóteses legais. 7. A responsabilidade pelo sustento financeiro da família não se confunde com a imprescindibilidade para cuidados diretos, podendo ser suprida por outros meios assistenciais. 8. A gravidade concreta dos delitos praticados, inclusive de natureza hedionda e com violência, reforça a necessidade de observância das finalidades retributiva e preventiva da pena, incompatíveis com a medida pleiteada. 9. A jurisprudência do STJ estabelece que a prisão domiciliar humanitária possui caráter excepcional e depende da demonstração inequívoca da imprescindibilidade do apenado, não sendo suficiente o vínculo familiar ou contribuição econômica. 10. A ausência de elementos concretos que evidenciem a adequação de medidas alternativas, como monitoramento eletrônico, impede a substituição do regime prisional. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado exige demonstração inequívoca de situação excepcional e da imprescindibilidade do agente para os cuidados de pessoa vulnerável. 2. A condição de genitor e o auxílio financeiro à família não configuram, por si sós, requisito suficiente para a concessão do benefício. 3. A existência de outro responsável legal apto ao cuidado do menor afasta a imprescindibilidade do apenado. 4. A gravidade concreta dos crimes e o regime fechado reforçam a inadequação da prisão domiciliar fora das hipóteses legais. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117; CP, art. 213; ECA, arts. 241-B e 241-I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 1.002.618/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 08.10.2025; STJ, AgRg no RHC nº 188.196/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC nº 895.353/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (conv.), 6ª Turma, j. 09.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2000412-68.2026.8.05.0001, oriundos da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante RAVEL PEREIRA SANTOS e, como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução Penal interposto, de acordo com o voto da Relatora. Sala de Sessões, (data da assinatura digital). Presidente Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça